Tribunal: TJES
Processo: 0013857-23.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013857-23.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE ANDRADE e outros

APELADO: GINA KARLA DE MELLO SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS AUTOS ANTES DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Augusto de Andrade e Monique Alves Carvalho contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ajuizada em face de Gina Karla de Mello Santos e MAG BAN Empreendimentos e Participações Ltda., com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. Os autores alegam que a extinção ocorreu sem prévia determinação judicial de intimação pessoal e sem exame de petição já protocolada nos autos, caracterizando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando (i) não há prévia determinação judicial de intimação pessoal dos autores, (ii) inexiste requerimento da parte ré para tanto, e (iii) há manifestação anterior dos autores nos autos, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa somente se admite mediante requerimento expresso da parte ré, conforme determina o art. 485, § 6º, do CPC e consagra a Súmula 240 do STJ, sendo vedada a decretação de ofício pelo juízo.

A intimação pessoal da parte autora para impulso do processo deve decorrer de determinação judicial expressa e não pode ser realizada por iniciativa da Secretaria, sob pena de nulidade.

A manifestação dos autores nos autos antes da prolação da sentença, inclusive com requerimento de diligência para localização da parte ré, evidencia a ausência de abandono e o interesse no regular prosseguimento da ação.

A ausência de exame da petição protocolada pelos autores e a consequente extinção do feito configura cerceamento de defesa, revelando vício procedimental que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

A intimação pessoal do autor para impulsionar o feito somente é válida se determinada expressamente pelo juízo.

A manifestação da parte autora nos autos antes da sentença demonstra o interesse no prosseguimento do processo e afasta o abandono da causa.

A não apreciação de petição da parte autora anterior à sentença configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013857-23.2019.8.08.0011

APELANTES:
JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE e MONIQUE ALVES CARVALHO

APELADAS:
GINA KARLA DE MELLO SANTOS e MAG BAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
e
MONIQUE ALVES CARVALHO
contra a r. sentença do id. 13584574, que julgou extinto o feito por abandono da causa, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Usucapião” manejada pelos apelantes em desfavor de
GINA KARLA DE MELLO SANTOS
e
MAG BAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais (id. 13584576), alegam os apelantes, basicamente, que foram surpreendidos com sentença que julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa em razão da não localização dos autores para intimação pessoal, imputando ao patrono a responsabilidade pela suposta inércia.

Afirmam que a extinção do processo sem a devida análise da petição protocolada configura flagrante cerceamento de defesa, porquanto impede os apelantes de produzirem as provas necessárias à demonstração do seu direito, em especial, a comprovação do exercício da posse
ad usucapionem
.

Defendem que a impossibilidade de localização dos autores decorreu de fatores alheios à vontade do patrono, não havendo justificativa para imputar-lhe a responsabilidade pelo suposto abandono.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja a sentença anulada por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para análise da petição protocolada e produção de provas.

Contrarrazões no id. 14977142 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Verifica-se nos autos que o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestar sobre a virtualização do processo, bem como à Secretaria para que certificasse acerca da citação da demandada (id. 13584562), nos seguintes termos:

Intimem-se as partes, autor e contestante, acerca da digitalização e virtualização dos autos, bem como para dizerem se existem inconsistências.

Certifique quanto a citação da proprietária registral, Gina Karla. Caso não tenha ocorrido, que seja providenciada.

Efetivada a citação, que a parte autora se manifeste acerca da contestação da Magban.

Entretanto, tão logo identificada a ausência de citação da ré Gina Karla, conforme certidão do id. 13584564, a ilustre Secretaria do juízo, de ofício, diligenciou na comunicação eletrônica ao patrono dos apelantes para se manifestar sobre eventual localização da parte referida e, ante a inércia do causídico (id. 13584566), enviou carta com Aviso de Recebimento com intimação pessoal para impulsionamento do feito (id. 13584567), sem qualquer determinação judicial nesse sentido.

Além de as intimações acima citadas exigirem expressa determinação judicial e ainda que se avente a possibilidade de a Ilustre Secretaria praticar os atos em questão por serem de mero impulsionamento, verifica-se que foi apresentada contestação nos autos por Mag Ban (fls. 35/39-v), de modo que, angularizada a relação processual - ainda que parcialmente -, há clara contrariedade ao § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil e ao enunciado sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que disciplinam que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Não bastasse, mesmo que tenha ocorrido o retorno infrutífero do aviso de recebimento da intimação pessoal (ids. 13584572 e 13584573), constata-se que, antes mesmo da juntada da correspondência em questão, os apelantes se manifestaram no id. 13584571 requerendo a investigação pelos sistemas judiciais para localização da ré, ora apelada, sem qualquer exame pelo juízo
a quo
, o qual proferiu a sentença extintiva com fundamento apenas na ausência de intimação dos recorrentes, ora autor.

Desse modo, nota-se claro error in procedendo no caso em exame pela extinção do feito por abandono de causa, seja porque não houve requerimento expresso da parte contrária - devidamente incluída no polo passivo da demanda -, seja porque as partes se manifestaram nos autos antes mesmo da prolação da sentença e impulsionaram o feito.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda